Tribunal: CARF
Processo: 10320.002382/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/06/2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES CONSTANTES DA IMPUGNAÇÃO.
Recurso voluntário que apenas reproduz as razões constantes da impugnação e traz nenhum argumento visando a rebater os fundamentos apresentados pelo julgador para contrapor o entendimento manifestado na decisão recorrida, autoriza a adoção dos respectivos fundamentos e confirmação da decisão de primeira instância, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o do RICARF, com redação da Portaria MF no 329/17.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO. MULTA POR INFRAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS OU APRESENTAÇÃO DEFICIENTE. CFL 38.
Constitui infração deixar a empresa de exibir documentos e/ou livros relacionados com fatos geradores de contribuições previdenciárias, quando devidamente solicitados pela fiscalização, ou apresentar livro ou documento que não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita informação verdadeira.

Inteiro teor:
S2­C4T2
Fl. 166

1
165
S2­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
SEGUNDA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10320.002382/2009­93
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402­008.054 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Matéria
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
CONDOMINIO SOLAR DAS HORTENCIAS
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/06/2008
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DAS
RAZÕES
CONSTANTES DA IMPUGNAÇÃO.
Recurso voluntário que apenas reproduz as razões constantes da impugnação
e traz nenhum argumento visando a rebater os fundamentos apresentados
pelo julgador para contrapor o entendimento manifestado na decisão
recorrida, autoriza a adoção dos respectivos fundamentos e confirmação da
decisão de primeira instância, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o do RICARF,
com redação da Portaria MF no 329/17.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
NÃO
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO. MULTA POR INFRAÇÃO. NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
OU
APRESENTAÇÃO
DEFICIENTE. CFL 38.
Constitui infração deixar a empresa de exibir documentos e/ou livros
relacionados com fatos geradores de contribuições previdenciárias, quando
devidamente solicitados pela fiscalização, ou apresentar livro ou documento
que não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha informação
diversa da realidade ou que omita informação verdadeira.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.002382/2009-93
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10320.002382/2009­93
Acórdão n.o 2402­008.054
S2­C4T2
Fl. 167

2
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira ­ Presidente

(assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini ­ Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Francisco Ibiapino
Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcio Augusto Sekeff Sallem e
Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Cuida­se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 0348.764,
da 5a Turma da DRJ/BSB (fls. 191 ss.), que julgou improcedente impugnação apresentada pelo
contribuinte contra autuação por infringência ao disposto nos §§ 2° e 3o do art. 33 da Lei n°
8.212/91 c.c. o art. 233, p. ún. do Decreto n° 3.048/99, por ter deixado de apresentar à
Fiscalização documentos de interesse da autoridade fiscal.
Segundo o Relatório Fiscal (fls. 09/10), no decorrer de fiscalização, o
contribuinte não apresentou os Livros Diários dos exercícios de 2004 e 2005 e do período de
01/2008 a 06/2008 e as folhas de pagamentos, inclusive do décimo terceiro salário, do período
01/2004 a 12/2007, embora intimado por meio do Termo de inicio de procedimento fiscal ­
TIPF, datado de 13/01/2009, reiterado aos 03/02/2009, 16/02/2009 e 08/04/2009.
Em decorrência da prática da mencionada infração, foi aplicada ao
contribuinte multa no valor de R$ 13.291,66 (treze mil e duzentos e noventa e um reais e
sessenta e seis centavos), em conformidade com o disposto no art. 283, II, “j” do Decreto
3048/99, reajustado pela Portaria Interministerial no 48, de 12/02/2009.
Notificado da atuação, o contribuinte apresentou impugnação, cujos termos
foram bem sintetizados pela decisão recorrida, conforme trecho abaixo reproduzido:
A empresa apresentou impugnação tempestiva (fls. 141/150),
requerendo que o presente auto seja desconstituído/anulado,
alegando, em síntese, que:
­ é pessoa jurídica de direito privado, constituída sobre a forma
de condomínio edifício, e por esta condição não pode ser
enquadrada como pessoa jurídica, tampouco como empresa;
­ Segue alegando que, apesar de não ser contribuinte de
contribuições previdenciárias, ante o fato de não se enquadrar
no conceito legal de empresa, a fiscalização lavrou o Auto de
Infração ora Impugnado sob o fundamento de que a ora
Impugnante deixou de apresentar ou apresentou documentos sem
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10320.002382/2009­93
Acórdão n.o 2402­008.054
S2­C4T2
Fl. 168

3
as formalidades legais exigidas. Cita, orientações de alguns
juristas, contrárias à equiparação de “condomínios” à empresa;
­ que o fiscal desrespeitou inúmeros princípios estampados na
Carta Maior de 1988, como os Princípios da Legalidade, da
Competência Legislativa Tributaria, além de ferir o Principio da
Tipicidade, previstos no inciso I do art. 9° e 97 do CTN. Houve
afronta ainda, aos arts. 109 e 110 do CTN;
­ que o fisco está exigindo multa com efeito confiscatório, o que
é vedado pelo art. 150, inciso IV, da Carta Constitucional de
1988;
­ Argumenta que a própria Receita Federal do Brasil reconhece
que os condomínios não são pessoas jurídicas, transcrevendo
Solução de Consultas e Acórdãos, relacionados à dispensa: da
Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ), Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF), Demonstrativo de Apuração de Contribuições
Sociais (DACON); Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social — COFINS; de retenção do imposto de renda
quando o cumprimento desta obrigação exigir da fonte pagadora
a condição de pessoa jurídica e; quanto ao cumprimento de
obrigações acessórias;
­ O auto de infração impugnado contém vícios em sua
formalização que o tornam totalmente nulo, tais como erro no
enquadramento do código FPAS, pois a autoridade lançadora
considerou o código FPAS 515, quando deveria ser o código
566.
A impugnação do contribuinte foi julgada improcedente pela DRJ/BSB, em
decisão assim ementada (fls. 191 ss.):
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/06/2008
AIOA DEBCAD No 37.162.3022
MULTA
POR
INFRAÇÃO.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS OU APRESENTAÇÃO DEFICIENTE. CFL 38.
Constitui infração deixar a empresa de exibir documentos e/ou
livros relacionados com fatos geradores de contribuições
previdenciárias,
quando
devidamente
solicitados
pela
fiscalização, ou apresentar livro ou documento que não atenda
as formalidades legais exigidas, que contenha informação
diversa da realidade ou que omita informação verdadeira.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10320.002382/2009­93
Acórdão n.o 2402­008.054
S2­C4T2
Fl. 169

4
Cientificado dessa decisão aos 10/07/12 (fls. 200), a empresa apresentou
recurso voluntário aos 07/08/12 (fls. 206 ss.), no qual reproduz os mesmos argumentos de
defesa constantes de sua impugnação.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini ­ Relatora
O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
Considerando que o recurso voluntário apenas reproduziu os argumentos
apresentados em sede de impugnação, sem acrescentar nenhum elemento novo que seja hábil a
justificar a reforma da decisão recorrida, tendo em vista o que dispõe o art. 57, §3o do Anexo II
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria
MF no 343/2015, adoto os fundamentos da decisão de primeira instância, abaixo reproduzidos,
para que venham integrar o presente voto como razões de decidir:
O Auto de Infração destina­se a registrar a ocorrência de
infração à legislação previdenciária por descumprimento de
obrigação acessória e a constituir o respectivo crédito da
Previdência Social relativo à penalidade pecuniária aplicada,
nos termos do art. 113 do Código Tributário Nacional CTN,
verbis:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato
gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extinguese juntamente com o crédito dela
decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e
tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela
previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos
tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua
inobservância, convertese em obrigação principal relativamente
à penalidade pecuniária.
Nesse contexto, conforme parágrafos 2o e 3o, artigo 33, da Lei
8.212/91, combinados com os arts. 232 e 233, parágrafo único,
do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
n.o 3.048/99, “a empresa, o servidor de órgãos públicos da
administração direta e indireta, o segurado da Previdência
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10320.002382/2009­93
Acórdão n.o 2402­008.054
S2­C4T2
Fl. 170

5
Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu representante,
o comissário e o liqüidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros
relacionados com as contribuições previstas nesta Lei.”
A impugnante alega, que por possuir natureza jurídica de
condomínio de edifício, não pode ser enquadrada como pessoa
jurídica, sendo assim não se enquadra no conceito legal de
empresa para fins de recolhimento de contribuições previdenciárias. Sobre tal alegação esclarecemos que:
Considera­ se condomínio o direito simultâneo de posse sobre
determinado bem, praticado por mais de uma pessoa, física ou
jurídica.
Conforme determina o art. 2o da CLT equipara­se a empregador,
sujeito a todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias, o
condomínio que admite, assalaria e dirige a prestação pessoal
de serviços.
Condomínio não é considerado pessoa jurídica, mas uma vez
assumindo a condição de empregador, deverá cumprir as
seguintes obrigações trabalhistas:
­ Inscrever­se no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ;
­ Realizar o cadastro dos empregados no PIS/PASEP;
­ Anotar a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)
dos seus empregados;
­ Entregar o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
(CAGED);
­ Entregar a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS);
­ Emitir a Comunicação de Dispensa (CD);
­ Elaborar e recolher a Guia de Recolhimento da Contribuição
Sindical (GRCS);
­ Elaborar e recolher a Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social GFIP;
­ Manter Registro de Empregados (Livro, Ficha ou Sistema
Informatizado);
­ Livro de Inspeção do Trabalho, registro de ponto, etc.;
­ Expor Quadro de Horários de Trabalho e demais documentos
cuja afixação é obrigatória;
­ Entregar a Declaração do Imposto de Renda na Fonte DIRF
anual, quando pertinente, e atender ás demais disposições
tributárias pertinentes á retenção do imposto;
­ Responder perante a Justiça Trabalhista no caso de
reclamatória trabalhista.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10320.002382/2009­93
Acórdão n.o 2402­008.054
S2­C4T2
Fl. 171

6
Cumpre destacar que o Impugnante é equiparado a empresa
para fins previdenciários, conforme dispõe o artigo 15,
parágrafo único, da Lei no 8.212/91. E nessa condição, sujeita­se
à fiscalização da Receita Federal do Brasil, relativamente a
todos os trabalhadores que lhe prestem serviços e que sejam
segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social
RGPS, conforme o disposto no artigo 33, "caput" da referida lei,
podendo ser lavrado lançamento, em conformidade com o
disposto no seu artigo 37, visando à formalização da exigência
das contribuições devidas, nos casos em que for constatado o
atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições
previdenciárias e, por consequência sujeito a obrigação
acessória decorrente da legislação tributária.
No caso, o que motivou a presente autuação foi o fato de ter o
contribuinte deixado de exibir à fiscalização os documentos
acima mencionados, apesar de intimado através de Termo de
inicio de procedimento fiscal TIPF, datado de 13/01/2009 e
reiterado em 03/02/2009, 16/02/2009 e 08/04/2009.
Tal fato contraria o disposto na Lei no 8.212/91, artigo 33,
parágrafos 2o e 3o, c/c artigos 232 e 233, parágrafo único do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.048/99, que impõem à empresa a obrigação
acessória de exibir todos os documentos e livros relacionados
com as contribuições previdenciárias, com todas as formalidades
legais a eles pertinentes.
Ao deixar de exibir os documentos solicitados pela fiscalização,
indispensáveis à verificação do regular cumprimento das
obrigações previdenciárias previstas no Regulamento da
Previdência Social, o contribuinte infringiu o disposto nos
parágrafos 2o e 3o, do artigo 33, da Lei n.o 8.212, de 24 de julho
de 1991, que sujeita o infrator à sanção estabelecida na alínea
"j", do inciso II, do artigo 283, do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, respectivamente, in
verbis:
“Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete
planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas
à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao
recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo
único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título
de substituição e das devidas a outras entidades e fundos.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o
serventuário da Justiça, o síndico ou seu representante, o
comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros
relacionados com as contribuições previstas nesta Lei. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10320.002382/2009­93
Acórdão n.o 2402­008.054
S2­C4T2
Fl. 172

7
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da
Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade
cabível, lançar de ofício a importância devida. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009).”
DA APLICAÇÃO DA MULTA
Do Relatório Fiscal de Aplicação da Multa (fls.11), vê­se que a
penalidade foi corretamente aplicada, uma vez que em estrita
consonância com o disposto no art. 283, inciso II, alínea “j”, do
Regulamento da Previdência Social.
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212
e 8.213, ambas de 1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a
qual não haja penalidade expressamente cominada neste
Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$
636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$
63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e
trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicandoselhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com
os seguintes valores: (Redação dada pelo Decreto no 4.862, de
2003)
(...)
II ­ a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um
reais e setenta e três centavos) nas seguintes infrações:
(...)
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da
administração direta e indireta, o segurado da previdência
social, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o
liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial, de
exibir os documentos e livros relacionados com as contribuições
previstas neste Regulamento ou apresentálos sem atender às
formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da
realidade ou, ainda, com omissão de informação verdadeira;
E ainda, os arts. 92 e 102 da Lei 8.212/91 assim dispõe:
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual
não haja penalidade expressamente cominada sujeita o
responsável, conforme a gravidade da infração, a multa variável
de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez
milhões de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei
serão reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices
utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da Previdência Social. (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.18713, de 2001).
Por sua vez, o Regulamento da Previdência Social RPS,
aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99, assim versa:
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10320.002382/2009­93
Acórdão n.o 2402­008.054
S2­C4T2
Fl. 173

8
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos
neste Regulamento, exceto aqueles referidos no art. 288, são
reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices
utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da previdência social.
Assim, para o tipo de infração em tela, aplicou­se a multa no
valor mínimo legalmente exigido, observandose a correção
estabelecida pela Portaria Interministerial MPS/MF n. 48 de
12/02/2009.
As demais alegações de defesa, nada têm a ver com o auto de
infração em tela.
Portanto, a auditoria fiscal agiu em perfeita consonância com a
legislação que rege a matéria, tanto na lavratura do auto quanto
na aplicação da multa cabível.
Por fim, saliente­se que o auto de infração ora analisado
encontra­se revestido de todas as formalidades legais
pertinentes, tendo sido lavrado de acordo com os dispositivos
legais e normativos que disciplinam o assunto, vigentes na data
do lançamento, não tendo sido constatada a existência de vícios
que pudessem ensejar sua nulidade.
Em acréscimo aos fundamentos acima, saliente­se que a jurisprudência do E.
Superior Tribunal de Justiça é igualmente no sentido de que o condomínio edilício equipara­se
à pessoa jurídica para fins de incidência de contribuições previdencíaras, conforme se verifica,
dentre vários outros, dos precedentes abaixo:
MEDIDA
CAUTELAR.
RECURSO
ESPECIAL.
PLAUSIBILIDADE DO DIREITO ALEGADO. URGÊNCIA.
VIABILIDADE DO APELO. JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA.
LIMINAR DEFERIDA
1. Em situações excepcionais, o Superior Tribunal de Justiça
admite a concessão de efeito suspensivo a recurso especial,
desde que efetivamente demonstradas: (a) a plausibilidade do
direito alegado; (b) a urgência da prestação jurisdicional; e (c)
a viabilidade do apelo nesta Corte.
2. Considera­se plausível o direito alegado quando as Turmas
que integram a eg. Primeira Seção do STJ já se pronunciaram
no mesmo sentido, no caso, da qualificação do condomínio
edilício como pessoa jurídica para fins de pagamento de
contribuição previdenciária.
3. Reputa­se urgente a prestação jurisdicional quando
demonstrada a proximidade da data aprazada para se realizar o
leilão de bem penhorado nos autos de execução fiscal.
4. Medida liminar deferida. 1 (Destacamos)

1 (Medida Cautelar no 15.411/SC, rel. Min. Castro Meira, 2T, j. 14/05/09, DJe 04/05/2009, v. u)
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10320.002382/2009­93
Acórdão n.o 2402­008.054
S2­C4T2
Fl. 174

9
TRIBUTÁRIO.
CONDOMÍNIOS
EDILÍCIOS.
PERSONALIDADE JURÍDICA PARA FINS DE ADESÃO A
PROGRAMA DE PARCELAMENTO. REFIS. POSSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
DECISÃO
Vistos.
(...)
DA ESSÊNCIA DA CONTROVÉRSIA
Cinge­se a controvérsia a saber se o condomínio edilício é
considerado pessoa jurídica para fins de adesão ao REFIS.
(...)
Primeiramente, é oportuno ressaltar que a Instrução Normativa
RFB 568/2005, em seu art. 11, elenca de forma clara as pessoas
jurídicas que são obrigadas a se inscrever no CNPJ, estando os
condomínios inseridos nesse rol.
É que, por imposição da Receita Federal, alguns entes
despersonalizados são obrigados a se inscrever em tal cadastro
para facilitar as transações tributárias, comerciais e trabalhistas.
(...)
Com efeito, embora o Código Civil de 2002 não atribua ao
condomínio a forma de pessoa jurídica, a jurisprudência do
STJ tem­lhe imputado referida personalidade jurídica para fins
tributários.
Essa conclusão encontra apoio na Primeira Turma que, ao
julgar o REsp 411.832/RS, entendeu que os condomínios se
encaixam no conceito de "pessoas jurídicas", assim como as
cooperativas, porquanto não objetivam o lucro e não realizam
exploração de atividade econômica.
O aresto ficou assim ementado:
"TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O PRÓ­
LABORE
E
SOBRE
A
ISENÇÃO
DA
QUOTA
CONDOMINIAL DOS SÍNDICOS. ART. 1o DA LEI
COMPLEMENTAR
No
84/96.
CONDOMÍNIO.
CARACTERIZAÇÃO. PESSOA JURÍDICA.
LEI No 9.876/99. INCIDÊNCIA.
I ­ É devida a contribuição social sobre o pagamento do pró­
labore aos síndicos de condomínios imobiliários, assim como
sobre a isenção da taxa condominial devida a eles, na vigência
da Lei Complementar no 84/96, porquanto a Instrução
Normativa do INSS no 06/96 não ampliou os seus conceitos,
caracterizando­se o condomínio como pessoa jurídica, à
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10320.002382/2009­93
Acórdão n.o 2402­008.054
S2­C4T2
Fl. 175

10
semelhança das cooperativas, mormente não objetivar o lucro e
não realizar exploração de atividade econômica.
II ­ A partir da promulgação da Lei no 9.876/99, a qual alterou
a redação do art. 12, inciso V, alínea "f", da Lei no 8.212/91,
com as posteriores modificações advindas da MP no 83/2002,
transformada na Lei no 10.666/2003, previu­se expressamente
tal exação, confirmando a legalidade da cobrança da
contribuição previdenciária.
III ­ Recurso especial improvido."
(REsp 411832/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma,
julgado em 18.10.2005, DJ 19.12.2005, p. 211.)
A jurisprudência da Segunda Turma traduz o mesmo
entendimento:
"TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
INCIDENTE SOBRE REMUNERAÇÃO DE SÍNDICO. TAXA
CONDOMINIAL. LC No 84/96. INSTRUÇÃO NORMATIVA
No 06/96. CONDOMÍNIO. PESSOA JURÍDICA. LEI No
9.876/99. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. PRECEDENTE.
1. A hipótese de incidência da contribuição instituída pela LC no
84/96 é o total das remunerações ou retribuições pagas ou
creditadas pelas empresas e pessoas jurídicas, no decorrer do
mês, pelos serviços que lhes prestem, sem vínculo empregatício,
os segurados empresários, trabalhadores autônomos e demais
pessoas físicas. Os casos de incidência são bastante amplos,
levando em conta a remuneração ou retribuição da prestação de
serviço, independentemente de vínculo empregatício ou da
natureza da atividade exercida. A IN no 06/96 não inovou o
ordenamento jurídico, apenas reproduziu o texto legal. Não se
instituiu exação não compreendida na hipótese descrita no art.
1o da LC no 84/96, visto que, diante da abrangência dos casos de
incidência do citado artigo, poderá ser cobrada a contribuição
dos condôminos tanto sobre a remuneração dos síndicos como
do valor que estes deixam de pagar a título de 'taxa
condominial', pois este valor estaria compreendido como
'retribuição' prevista na aludida LC.
2. 'É devida a contribuição social sobre o pagamento do pró­
labore aos síndicos de condomínios imobiliários, assim como
sobre a isenção da taxa condominial devida a eles, na vigência
da Lei Complementar no 84/96, porquanto a Instrução
Normativa do INSS no 06/96 não ampliou os seus conceitos,
caracterizando­se o condomínio como pessoa jurídica, à
semelhança das cooperativas, mormente não objetivar o lucro e
não realizar exploração de atividade econômica. A partir da
promulgação da Lei no 9.876/99, a qual alterou a redação do
art. 12, inciso V, alínea 'f', da Lei no 8.212/91, com as
posteriores modificações advindas da MP no 83/2002,
transformada na Lei no 10.666/2003, previu­se expressamente
tal exação, confirmando a legalidade da cobrança da
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10320.002382/2009­93
Acórdão n.o 2402­008.054
S2­C4T2
Fl. 176

11
contribuição previdenciária' (REsp 411.832/RS, Rel. Min.
Francisco Falcão, DJU de 19.12.05).
3. Recurso especial provido."
(REsp 1.064.455/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda
Turma, julgado em 19.8.2008, DJe 11.9.2008)
Ressalte­se que a Instrução Normativa RFB 971, de 13.112009,
prevê, em seu art. 3o, § 4o, III, que os condomínios são
considerados empresas, para fins de cumprimento de
obrigações previdenciárias.
(...)
Consequentemente, se os condomínios são considerados pessoas
jurídicas para fins tributários, não há como negar­lhes o direito
de aderir ao programa de parcelamento instituído pela Receita
Federal.
Ante o exposto, com base no art. 557, caput, do CPC, nego
provimento ao recurso especial. 2
Desse modo, não tem razão o recorrente em sua irresignação.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
Renata Toratti Cassini
Relatora

2 REsp 1296665, rel. Min. Humberto Martins, j. 02/02/12, DJe 09/02/12.

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital